Tribunal: TJDFT
Processo: 0751544-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751544-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Laerte Rosa de Queiroz Junior Embargados: Fullbless Eventos – Eireli Anderson Gray Frazzon Pereira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante alega, em síntese, que a decisão referida no Id. 66955350 teria sido omissa ao não explicitar se o efeito suspensivo atribuído ao recurso se referiria singelamente aos efeitos da decisão interlocutória agravada ou ao prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Sustenta que a aludida omissão vem lhe causando prejuízo processual, pois o Juízo singular determinou, com fundamento na mencionada decisão proferida por este Relator, a suspensão da marcha processual na origem. É a breve síntese. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente, convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante verbera que o decisum foi omisso por ter desconsiderado a existência de parcela incontroversa do crédito pretendido e que, portanto, deveria ser deferido o requerimento de cumprimento provisório da sentença referente a essa parcela. A despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há, no caso em exame, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, a decisão referida no Id. 66955350 foi clara ao limitar o efeito suspensivo atribuído ao recurso singelamente à decisão interlocutória agravada, senão vejamos (Id. 66955350, fl. 7): “Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão não há omissão a ser suprida, devendo a decisão impugnada ser integralmente mantida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator